Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que, após veredito pronunciado pelo Conselho de Sentença, declarou a condenação do réu, como incurso no art. 121, § 2o, III, do Código Penal e do art. 305, da Lei no 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (homicídio qualificado pelo perigo comum e fuga do local de acidente).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença concernente à reprimenda imposta ao sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Em relação à análise desfavorável das circunstâncias do delito. Essa Relatoria coaduna com o entendimento do juízo a quo ao entender que sendo a vítima adolescente as circunstâncias do delito se tornam mais graves, pois sujeita à maior proteção conferida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ademais, ainda que estivessem fora do horário de trabalho, o apelante, adulto, ainda mantinha natural posição hierárquica em relação à vítima, jovem empregada.
4. No que tange ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 4.1. O critério adotado por esta Corte (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
5.Não se reconhece a atenuante relativa à confissão espontânea, conforme se depreende da ata de sessão de julgamento de que o réu sequer foi encontrado para a sessão de julgamento, mesmo ciente da necessidade de atualização de seu endereço durante o curso processual. Assim, não comparecendo ao plenário, não poderia o réu confessar aos jurados – juízes da causa – os fatos que lhe foram imputados. Desse modo, reconhecer e admitir a incidência da atenuante porque, na primeira fase do processo, o réu admitira apenas ter dirigido o veículo, sem qualquer menção ao delito de homicídio, seria desvirtuar o objetivo do legislador, que optou por beneficiar aquele que confessa a prática delitiva.
6. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que é crime o ato de afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que possa ser atribuída ao condutor. As penas previstas para essa infração são de detenção de seis meses a um ano, ou multa. Este artigo visa proteger a administração da justiça, garantindo que o responsável pelo acidente possa ser identificado e responsabilizado. 6.1. Com efeito, o preceito secundário do mencionado tipo penal prevê a aplicação das penas de detenção ou multa, a critério do julgador. Atento às especificidades do caso concreto, o juiz sentenciante optou pela aplicação da pena de detenção (mais adequada e proporcional às circunstâncias do fato, tendo em vista a morte de um adolescente), não havendo que se falar em qualquer vício ou reparação no presente caso.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido.